Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NA FASE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. ART. 41, §2o DA LEI No 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A obrigatoriedade da representação da causa por advogado constituído em sede de recurso decorre de lei (art. 41, §2o da Lei no 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado.
2. No caso, verifica-se que a petição de ID 40781370 foi subscrita somente pelo autor, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso, pois falta ao autor capacidade postulatória, requisito indispensável para se postular em juízo.
3. Não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do art. 41, §2° da Lei n. 9.099/95.
4. Recurso não conhecido.
5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.